Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-73.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020894-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES - CPF: 007.930.551-21 (APELANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PREVISÃO NO ART. 98, § 2° E § 3°, DA LEI 8.112/1990 – APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS - TEMA 1.097 STF

– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097, fixou o entendimento que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

2. “A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência”. (N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES
,
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que denegou a segurança posta no Mandado de Segurança - nº
1020894-73.2020.8.11.0041 – impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG/MT
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “é a ÚNICA filha de sua genitora, uma vez que perdeu seu irmão e cunhada em um acidente trágico, bem como, desde a separação dos seus pais não tem conhecimento do paradeiro do mesmo”.

Assevera que sua genitora é portadora de demência por doença do lobo fronto temporal, com alteração do comportamento, necessitando de auxilio de terceiros em tempo integral para todas as atividades da vida diária.

Aduz que não possui meios financeiros para custear uma cuidadora, de modo que se faz necessário ao lado da sua genitora.

Ampara seu pedido no art. 3º, da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa
)
e no art. 229, da CF que dispõe do dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida o direito a redução da carga horário na sua jornada de trabalho sem interferência em seus proventos.

Contrarrazões pelo Apelado – id. 107167535 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES
,
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que denegou a segurança posta no Mandado de Segurança - nº
1020894-73.2020.8.11.0041 – impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG/MT
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, em síntese, que o direito da Apelante em ter sua redução na carga horária, sem interferência nos seus proventos, decorre de direito reconhecidos na Constituição Federal e no
Estatuto da Pessoa Idosa
, tem concedido à redução da jornada de trabalho.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao apelante.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou denegou a segurança, ao fundamento que a pretensão da Apelante se enquadra em dispositivo legal declarado inconstitucional,
in verbis
:

Na hipótese dos presentes autos, busca o Impetrante a concessão da segurança para que seja assegurado o direito da Impetrante de gozar de horário especial de jornada de trabalho, com redução da sua carga horária em 50%, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, para que possa acompanhar o tratamento médico e terapêutico de sua genitora, portadora de necessidades especiais, sem compensação de horário ou redução em seus vencimentos.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora, como será demonstrado.

Ao que se observa, o horário especial de jornada de trabalho concedido ao servidor público estadual, com redução da sua carga horária em 50%, estava embasado na Lei Complementar nº 607/2018, a qual previa o seguinte:

(...)

Todavia, a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual foi responsável pela concessão de tal benefício, recentemente foi declarada inconstitucional diante da existência de vício de formalidade em sua constituição, conforme se verifica no aresto que ora se transcreve:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.”.

(TJ-MT - ADI: 10111233420198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/06/2020) – Destacamos.

Logo, em conformidade com o julgado supracitado, não restam dúvidas que a pretensão da impetrante não possui amparo legal, tendo em vista que a legislação que concedia a benesse de redução de 50% da jornada de trabalho afrontou diretamente o art. 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que no referido dispositivo possui previsão expressa de que eventual redução de jornada de trabalho deverá ocorrer através de iniciativa do chefe do executivo estadual, especificamente por lei complementar privativa, que possui competência exclusiva do chefe do executivo, conforme prevê o art. 45, parágrafo único da Constituição Estadual, senão vejamos:

Com
efeito, embora a Lei Complementar N. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A na Lei Complementar 04/90, tenha sido declarada inconstitucional pela ADI nº 10111233420198110000, tal fato, por si só, não afasta o direito requerido pela parte apelante.

Ora, a pretensão da parte impetrante não se sedimenta apenas na referida Lei Complementar, mas como também em outros dispositivos legais que autorizam a redução da jornada de trabalho sem interferência nos rendimentos do servidor.

Ademais, a Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 98, §2º e 4º, possibilita a concessão de horário especial para servidores que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Leading Case
RE 1237867 – Tema 1.097, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que discutia a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, fixou a tese que “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”
.

Nesse sentido é o precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do leading case RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, fixando a “Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência” (Tema 1097).

2.

A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

3.

“(...) Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”. (N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

4.

Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Por fim, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que, conforme bem fundamentado, manifestou pela concessão da ordem:

Feitas as considerações acima somados aos documentos constantes nos autos entendo que a apelante demonstrou a necessidade da redução de sua carga horária, com a finalidade de prestar os devidos cuidados a sua genitora.

Cumpre observar que, algumas vezes, a legislação se mostra aquém dos avanços sociais, logo necessário se faz trazer essa proteção a determinados casos, especialmente aqueles resguardados pelos princípios constitucionais fundamentais e os que norteiam a tutela dos direitos humanos.

Partindo dessas premissas, considerando que está comprovado a dependência da genitora em relação a sua única filha, devidamente acompanhada de laudo médico, resta demonstrado a violação ao direito líquido e certo almejado, razão pela qual a reforma da sentença para concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
dou provimento ao recurso de Apelação
para conceder a ordem e garantir o direito a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023